Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-55.2019.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000944-55.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WENDELL LOPES PADILHA - CPF: 048.983.431-04 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), Luciano Alves da Cruz (APELADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ALVES DA CRUZ (APELADO), WENDELL LOPES PADILHA - CPF: 048.983.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA; IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO - PEDIDO DE AUMENTO DA PENA E REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO - MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJDFT - EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) - REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO - REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS PREENCHIDOS - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos não podem ser usadas para fins de reincidência [CP, art. 64, I], mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração (AgRg no HC 904040/SP).

“Na hipótese, está devidamente justificada a apreciação negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, pois não houve o decurso de dez anos entre a extinção da pena da condenação referenciada [...] para avaliar negativamente o referido vetor e a prática do novo crime.”
(TJDFT, AP no 0708190-97.2023.8.07.0012)

“A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, [...] não configura a agravante da reincidência”
(STJ, AgRg no HC no 607.497/SC).

A pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a manutenção do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

“Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis –, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.”

(TJMT, AP no 0000596-86.2016.8.11.0051)

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000944-55.2019.8.11.0098 - COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LUCIANO ALVES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJe no 0000944-55.2019.8.11.0098), que condenou LUCIANO ALVES DA CRUZ por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 180,
caput
, c/c art. 29, ambos do CP - (ID 220722658).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO sustenta que: 1)
“o juízo a quo não considerou os maus antecedentes do acusado, tampouco a reincidência”;
2) o apelado é reincidente e as circunstâncias judiciais seriam desfavoráveis, razões pelas quais o regime inicial deveria ser o fechado.

Requer o provimento para

aumentar as penas e estabelecer o regime inicial fechado (fls. 412 - ID 220721377).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 512 - ID 220722651).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Ministerial – Crime de receptação – Dosimetria da pena – Majoração da pena ante a existência de maus antecedentes e reincidência – Procedência- A condenação do apelante pelo crime de receptação, nos autos de no 0003695-97.2019.8.11.0006, no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres transitada em julgado em 25.07.2019, enquanto o crime objeto dessa apelação ocorreu em 03.05.2019 (Denúncia de Id 220721376 – pág. 11), antes, portanto, que a anterior condenação tivesse se tornado definitiva, a configurar maus antecedentes - Já a condenação do acusado pelo crime de receptação, nos autos de no 1010247- 15.2018.8.11.0006, no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, transitou em julgado em 17.11.2018, antes, portanto, da prática do delito apurado nestes autos, a configurar reincidência – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - A reincidência específica, somada à análise desfavorável dos antecedentes, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena - Pelo provimento do recurso ministerial.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 226798659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 3 de maio de 2019, em horário não especificado, na região da ‘Roça Velha’, neste município de Porto Esperidião/MT, os denunciados WENDL LOPES PADILHA e
LUCIANO ALVES DA CRUZ
, este na condição de partícipe, ciente da ilicitude reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso de agentes, receberam, transportaram e conduziram, em proveito de ambos, veículo que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) automóvel VW/Polo 1.6, placas NUG8815 (placa fria ENV8381), cor prata, ano/modelo 2011/2012, VIN no 9BWAB49N2CP01356, objeto de roubo no município de Várzea Grande/MT, conforme Boletins de Ocorrências n.o 2019.229741 (fls. 5/7-IP) e n.o 2019.228338 (fls. 11/12-1P). [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia WENDELL LOPES PADILHA pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal e
LUCIANO ALVES DA CRUZ
pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal. [...]”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 220721376)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu Luciano Alves da Cruz, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; conquanto haja maus antecedentes, incabível a valoração nesta fase, eis que não há nenhuma sentença transitada em julgada em desfavor do réu conforme fl. de antecedentes criminais, em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se em vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do crime na podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa, o comportamento da vitima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Conquanto não haja agravantes a serem reconhecidas, reconheço a atenuante de confissão espontânea, contudo, haja vista que a pena já está no mínimo legal, inoportuno valorá-la por força da súmula 231 do STJ, pelo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Uma vez que a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos e que não há reincidência ou circunstancias desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2°, "c", e § 3° do Código Penal.

Não havendo impeditivos legais, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Havendo a substituição supra, incabível a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena fixado foi o aberto, e que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito, não havendo proporcionalidade com a manutenção do condenado no cárcere, o que feriria o princípio da homogeneidade. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - ID 220722658)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Todavia, o apelado, na data do fato [
3.5.2019
], registrava condenação definitiva por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
25.9.2007
, a qual foi extinta em razão da prescrição da pretensão executória em
8.1.2014
(SEEU no 0001913-76.2007.8.11.0038).

O c. STJ firmou entendimento de que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos não podem ser usadas para fins de reincidência [CP, art. 64, I], mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração (AgRg no HC 904040/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 3.6.2024).

No mesmo sentido, anota-se julgado do e. TJDFT:

“Na hipótese, está devidamente justificada a apreciação negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, pois não houve o decurso de dez anos entre a extinção da pena da condenação referenciada [...] para avaliar negativamente o referido vetor e a prática do novo crime.”
(AP no 0708190-97.2023.8.07.0012 - Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos - 23.5.2024)

Negativados os antecedentes, redimensiona-se
a pena-base para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, aplicando-se o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas (STJ, AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Quanto à reincidência, verifica-se que o apelado foi condenado por receptação, praticada em
29.4.2019
, com trânsito em julgado no dia
25.7.2019
(SEEU no 2000116-10.2019.8.11.0006), ou seja, em data posterior ao fato em julgamento [3.5.2019], de modo a não configurar a agravante.

Com efeito, a
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, [...] não configura a agravante da reincidência”
(STJ, AgRg no HC no 607.497/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

Logo, reduz-se a pena para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando-se a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea (STJ, AgRg no REsp 2123676/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.6.2024).

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por seu turno, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a manutenção do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis –, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.”

(AP no 0000596-86.2016.8.11.0051 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.5.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024